Tribunal: STJ
Processo: 0335710-14.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 943423 - ES (2024/0335710-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DIOGO SILVA DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA53962524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e70a7655-f559-4b88-845f-025b1f8b61b7

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53962524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e70a7655-f559-4b88-845f-025b1f8b61b7

AgRg no HABEAS CORPUS No 943423 - ES (2024/0335710-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DIOGO SILVA DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53962527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:22
Código de Controle do Documento: 2980398a-0a6e-4f86-89fb-0acf480598a5

Trata-se de agravo regimental interposto por DIOGO SILVA DA ROSA
contra a decisão de fls. 102-110, em que não se conheceu do
, por
habeas corpus
ser sucedâneo de recurso próprio.
Nas razões deste recurso, a defesa alega existir flagrante ilegalidade na
dosimetria, o que justificaria a atuação deste Superior Tribunal.
Argumenta que o aumento da pena-base, fundado na quantidade de
droga apreendida, seria desproporcional. Sustenta que o patamar fixado se
afastou do mínimo legal sem base concreta suficiente, contrariando a necessidade
de motivação específica.
Defende que a fração de 1/6 seria o parâmetro adequado para a
exasperação da pena-base quando negativa apenas a quantidade de
entorpecentes, reputando excessivo o incremento superior sem justificativa
circunstanciada.
Expõe que haveria
, pois a quantidade de droga teria sido
bis in idem
utilizada para elevar a pena-base e, simultaneamente, para reduzir a fração do
tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, o que seria vedado.
Ressalta, ainda, que houve parecer do Ministério Público Federal no
sentido de concessão parcial de ofício, para ajustar a fração de aumento na
primeira fase e ampliar o redutor na terceira fase.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fls. 103-110):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
habeas corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
[...]
Portanto, não se pode conhecer da impetração.
A propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que o
art. 647
acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53962527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:22
Código de Controle do Documento: 2980398a-0a6e-4f86-89fb-0acf480598a5

[...]
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento Interno
art. 210
do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
habeas corpus
.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
Documento eletrônico VDA53962527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:22
Código de Controle do Documento: 2980398a-0a6e-4f86-89fb-0acf480598a5

resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a pena-base foi fixada em 9 anos de
reclusão, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (27 kg de
maconha – fl. 11), o que não se revela desproporcional ou infundado.
Com efeito, esta Corte Superior entende que a expressiva quantidade
de droga, bem como a sua natureza justificam a exasperação da pena-base em
patamar superior à fração de 1/6. A propósito: HC n. 786.228/PR, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
5/11/2024,
11/11/2024;
no

relator
Ministro
Otávio
de
Almeida

AREsp
n.
2.545.934/MT,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 924.057/CE, relator Ministro
30/10/2024,
6/11/2024;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
e AgRg no HC n. 940.298/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
23/10/2024;
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024.
Com igual orientação:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE.
AUMENTO
PROPORCIONAL.
MINORANTE.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7.
CAUSA DE AUMENTO DO
V, DA LEI DE DROGAS.
ART. 40,
SÚMULA 587 DO STJ. SÚMULA 7. AGRAVO DESPROVIDO.
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-
Documento eletrônico VDA53962527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:22
Código de Controle do Documento: 2980398a-0a6e-4f86-89fb-0acf480598a5

lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da
sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas,
o
da referida norma estabelece a preponderância dos
art. 42
vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim
como a personalidade e a conduta social do agente sobre as
demais elencadas no
do Código Penal.
art. 59
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério
matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do
réu à adoção de alguma fração específica para cada
circunstância judicial.
Na hipótese, a pena-base foi elevada em 4 anos e 400 dias
multa pela expressiva quantidade de droga (18,5kg de
cocaína), o que não se mostra desproporcional, tendo em
vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas
(5 a 15 anos de reclusão).
A teor do disposto no § 4o do
da
os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não
se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização
criminosa.
No caso, o Tribunal a quo apresentou vários aspectos indicativos
da dedicação às atividades ilícitas, relacionados ao modo de
operação, com destaque para a sofisticação e organização
empregadas, que justificam a não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado.
Assim, para modificar o entendimento adotado nas instâncias
inferiores e aplicar esta minorante, seria necessário reexaminar o
conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da
Súmula 7 do STJ.
Nos termos da Súmula 587 do STJ, "para a incidência da
majorante prevista no
V, da
é
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados
da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da
intenção de realizar o tráfico interestadual". Outrossim, a alteração
da conclusão esbarra na Súmula 7 do STJ, pois demandaria o
reexame de fatos e provas.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.380.837/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
26/9/2023,
3/10/2023,
Sobre a alegação de ocorrência de
em razão de a
bis in idem,
expressiva quantidade da droga – 27 kg – ter sido considerada tanto para
Documento eletrônico VDA53962527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:22
Código de Controle do Documento: 2980398a-0a6e-4f86-89fb-0acf480598a5

exasperar a pena-base, como para modular a fração da benesse do art. 33, § 4o,
da
verifica-se que tal tese defensiva não se sustenta.
Lei n. 11.343/2006,
A escolha pela fração de 1/3 referente à minorante do tráfico
privilegiado fundamentou-se não apenas na quantidade de drogas mas também
no contexto fático dos autos, que demonstra ter o agravante atuado "[...] na
condição de 'mula' para o transporte das drogas entre Estados da Federação" (fl.
20), não havendo falar, portanto, em
.
bis in idem
De fato, "[...] embora o desempenho dessa função não seja suficiente
para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui
circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo
tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.136.088/PR,
DJe de
.
19/8/2024,
23/8/2024)
Confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA.
TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. FRAÇÃO DA MINORANTE.
. NÃO
BIS IN IDEM
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No momento da fixação da reprimenda dos crimes abarcados
pela
o julgador deve valorar, com
Lei n. 11.343/2006,
preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, a
natureza e a quantidade da droga, de acordo com o que dispõe o
da referida Lei.
art. 42
2. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram pela
exasperação da pena-base tendo como fundamento a apreensão
de elevada quantidade de droga, o que se coaduna com a
jurisprudência desta Corte Superior.
3. O Tribunal de origem manteve a minorante na fração de 1/6
em virtude de a recorrente ter sido considerada uma "mula do
tráfico", e não apenas pela quantidade de droga apreendida,
não havendo, assim, que se falar em
.
bis in idem
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.143.549/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
grifei.)
12/9/2024,

Documento eletrônico VDA53962527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:22
Código de Controle do Documento: 2980398a-0a6e-4f86-89fb-0acf480598a5

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
DE
DROGAS.
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
REDUTORA NA FRAÇÃO MÍNIMO DE 1/6. CONDIÇÃO DE
"MULA"
DO
TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência do STJ reconhece que a condição de
"mula" não afasta o direito à redução de pena, mas justifica a
aplicação da fração mínima de 1/6, devido à relevante
colaboração com organização criminosa.
4. A modulação da fração de redução de pena encontra amparo na
gravidade da conduta e na colaboração prestada à organização
criminosa de atuação internacional.
5. A decisão do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a aplicação da fração mínima
de 1/6 em casos semelhantes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A condição de 'mula' no tráfico
internacional de drogas justifica a aplicação da fração mínima de 1
/6 para a redução de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
2. A modulação da fração de redução de pena
Lei no 11.343/2006.
deve considerar a gravidade da conduta e a colaboração prestada
à organização criminosa".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.353.155/SP,
Quinta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

20/2/2024;
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp 2.375.011/MS,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
20/2/2024;
AREsp 2.295.006/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.644.586/RJ,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/5/2025,
)
26/5/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
4. A jurisprudência desta Corte Superior respalda a aplicação
da fração mínima de 1/6 para a causa de diminuição de pena
em casos que envolvem a figura de "mula", devido à maior
gravidade da conduta.
5. A mera repetição de argumentos já analisados viola o princípio
da dialeticidade, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53962527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:22
Código de Controle do Documento: 2980398a-0a6e-4f86-89fb-0acf480598a5

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da fração mínima de 1/6 para
a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado é
adequada em casos que envolvem a figura de 'mula'. 2. A mera
repetição de argumentos já analisados em decisão monocrática
viola o princípio da dialeticidade e incide o óbice da Súmula n. 182
do STJ."
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
RISTJ,
-E, §
art. 258;
art. 21
2o; Lei de Drogas,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada:
art. 33,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.462.203/SP,
Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.608.430/SP,
julgado em 16.10.2024; STJ, AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.03.2022; STJ,
AgInt no RMS 70.986/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
30.06.2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.462.452/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025,
grifei.)
Assim, analisados os fundamentos adotados no ato judicial impugnado,
observa-se a adequada aplicação do direito ao caso concreto, não havendo
reparos a efetuar na dosimetria da pena. Mantém-se, portanto, incólume a
reprimenda imposta ao agravante, afastando-se a incidência do Tema n. 712 do
STF, uma vez que a decisão baseou-se em outros parâmetros além da
quantidade da droga apreendida.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53962527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/02/2026 10:31:22
Código de Controle do Documento: 2980398a-0a6e-4f86-89fb-0acf480598a5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0335710-2
HC 943.423 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010579820238080050 10579820238080050
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: DIOGO SILVA DA ROSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIOGO SILVA DA ROSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224544988141<55141<@
2024/0335710-2 - HC 943423 Petição : 2025/0119188-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53830404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:12:33
Código de Controle do Documento: 9878370B-391F-43BF-9F0C-CC62C78178F9